Tribunal: TJSP
Processo: 1006325-24.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Improcedência mantida –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Improcedência mantida – Recurso improvido.